Tribunal: TJSP
Processo: 0002333-49.2017.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Redimensionamento da pena – Pena Mantida – Ausência de Recurso Ministerial - Regime inalterado e impossibilidade da substituição da pena corporal – Gravidade da conduta impede a alteração e o benefício – Recurso do Ministério Público provido para fixar o regime inicial fechado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002333-49.2017.8.26.0544, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante/apelado
CARLA BEZERRA DE SA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo e deram provimento ao recurso ministerial, a fim de estipular o
regime fechado para o início do cumprimento da pena, mantida, no mais, a r.
sentença, por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002333-49.2017.8.26.0544 -Voto no 33.540
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002333-49.2017.8.26.0544
APTES/APDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO e
CARLA BEZERRA DE SÁ
COMARCA DE FRANCO DA ROCHA VARA CRIMINAL
VOTO No 33.540
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico de entorpecentes Recurso
da defesa Redimensionamento da pena Pena Mantida
Ausência de Recurso Ministerial - Regime inalterado e
impossibilidade da substituição da pena corporal Gravidade da
conduta impede a alteração e o benefício
Recurso do
Ministério Público provido para fixar o regime inicial fechado.
A r. sentença de fls. 149/154, cujo relatório se
adota, condenou CARLA BEZERRA DE SÁ ao cumprimento da pena de
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, como incursa no artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06.
Inconformada, apelam as partes.
Pretende o Ministério Público a reforma parcial da
r. sentença, a fim de que seja fixado o regime inicial fechado (fls.
163/167).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002333-49.2017.8.26.0544 -Voto no 33.540
3
A
acusada,
por
seu
turno,
almeja
o
reconhecimento da atenuante da confissão, com a consequente redução
da reprimenda e, na terceira fase, a aplicação, em seu patamar máximo,
da causa especial de diminuição de pena contida no artigo 33, § 4o, da Lei
de Drogas, a modificação do regime prisional e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 187/189).
Recursos bem processados e com respostas (fls.
193/194 e 197), subiram os autos.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do apelo (fls. 203/206).
É o relatório.
Ressalto, de proêmio, que a materialidade e a
autoria
delitivas,
sobejamente
evidenciadas
pelo
seguro
conjunto
probatório coligido, não foram questionadas pela acusada, pois somente
busca alterações relativas à reprimenda, regime prisional e substituição
da pena corporal por restritivas de direitos.
E, nos limites do inconformismo, sem razão a
apelante.
Com efeito.
Foi a pena de partida corretamente balizada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002333-49.2017.8.26.0544 -Voto no 33.540
4
mínimo legal, ante a ausência de antecedentes criminais noticiados nos
autos.
Ao
depois,
na
segunda
etapa,
inexistiram
circunstâncias atenuantes e agravantes que devessem ser consideradas.
É importante salientar que a circunstância
atenuante da confissão não tem o condão de propiciar a redução da pena
aquém do patamar mínimo.
Nesse sentido, o Pretório Excelso já decidiu que
“ao contrário das causas especiais de diminuição da pena, as atenuantes genéricas não
podem reduzi-la aquém do mínimo legal” (HC 77.912/RS, Rel. MIN. SEPÚLVEDA
PERTENCE, j. 17.11.98).
Na mesma direção: HC 87.263/MS, Rel. MIN.
RICARDO LEWANDOWSKI, j. 09.05.06; HC 82.483/SP, Rel. MIN.
MAURÍCIO CORRÊA, j. 12.11.02, entre inúmeros outros.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já assentou
o entendimento de que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula no 231).
Na terceira e última fase da dosagem, não seria
sequer o caso de aplicação da causa especial de diminuição de pena do
artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
Isto porque, a elevada quantidade de droga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002333-49.2017.8.26.0544 -Voto no 33.540
5
apreendida obstava o reconhecimento do aludido redutor, pois não é
suficiente o mero preenchimento objetivo dos requisitos preconizados no
aludido dispositivo legal
primariedade, bons antecedentes e não
dedicação às atividades criminosas ou participação em organização
criminosa para que seja declarado o direito à diminuição da pena.
Há, também, necessidade da fiel observância do
artigo 42, da Lei no 11.343/06, que estabelece que a natureza e a
quantidade da substância ou produto entorpecente devem ser
consideradas, com preponderância, sobre o que dispõe o artigo 59, do
Código Penal, permitindo, por isso mesmo e por antítese ao primeiro
dispositivo (artigo 42), até mesmo a negativa da redução.
Assim,
além
das
circunstâncias
pessoais
favoráveis (artigo 59, do CP) e por oposição à regra do artigo 42, da Lei de
Drogas, não pode ser excessiva, como na hipótese dos autos, a quantidade
de entorpecente apreendida e ilegalmente comercializada, sob pena de
inaplicabilidade do redutor em questão.
E nem se diga que não era demasiada a
quantidade de droga confiscada pelos agentes penitenciários.
Vale lembrar que foram apreendidos, para fins de
comércio, 103,2g (cento e três gramas e dois decigramas peso líquido
fls. 12/13) de maconha, entorpecente este que poderia ter sido distribuído
a inúmeros presidiários, o que constitui, por si só, fator bastante para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002333-49.2017.8.26.0544 -Voto no 33.540
6
não seja considerada como quantia ínfima ou de reduzida potencialidade
lesiva.
Não poderia a apelante, por isso mesmo, ser
rotulada de traficante eventual ou ocasional, este, sim, o único alvo da
benesse legal criada, ainda que indevidamente, pelo legislador.
Além disso, cabe destacar a audácia e gravidade
da conduta praticada pela acusada ao tentar ingressar nas dependências
do estabelecimento prisional com o entorpecente no interior de seu órgão
genital, fato, aliás, que ela própria admitiu.
Todavia, mercê do conformismo do Ministério
Público neste aspecto, nada resta a ser feito.
Ainda na mesma fase, correto o reconhecimento
da causa de aumento contida no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06
(infração cometida nas dependências do estabelecimento prisional), com
majoração da reprimenda em mais 1/6 (um sexto).
Com isso, ausentes outras causas modificadoras
aplicáveis, conservo a pena da apelante na forma como fixada na r.
sentença.
O regime de cumprimento de pena, por seu turno,
também foi incorretamente estipulado.
A conduta efetivamente perpetrada pela acusada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002333-49.2017.8.26.0544 -Voto no 33.540
7
não pode ser tida como de menor desvalor ou de reduzida lesividade
social, compatível com o cumprimento de pena no regime intermediário ou
no mais benéfico, haja vista que em ambos os casos teria ela a
possibilidade de convívio social imediato (regime aberto) ou esporádico
(semiaberto, com as saídas temporárias), para o que, à evidência, não está
apta, mercê da nocividade indiscutível do crime que cometeu.
Além do mais e no caso específico destes autos,
observo que as circunstâncias judiciais são amplamente desfavoráveis à
apelante, já que trazia consigo, para introdução nas dependências de
estabelecimento prisional, considerável quantidade de entorpecente para
fornecimento a presidiários, conduta esta capaz de fomentar instabilidade
e indisciplina no dia a dia do presídio, comprometendo, até mesmo, a
segurança de todos, inclusive agentes penitenciários e pessoal administrativo.
Sua conduta, como nitidamente se vê, revelou
periculosidade concreta e efetiva, pois geradora de desassossego e
intranquilidade social latente, tudo de modo a justificar, ao menos no
início, o regime de cumprimento de pena mais rigoroso.
Assim, afigura-se totalmente inviável a imposição
de regime inicial diverso do fechado, nos casos em que a agente é
processada e condenada por crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
sobretudo nas condições como as observadas nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002333-49.2017.8.26.0544 -Voto no 33.540
8
Inconcebível, pelos mesmos motivos, mercê da
periculosidade
real
anteriormente
assinalada,
a
substituição
da
reprimenda corporal por restritivas de direitos.
Inaplicável, por fim, o artigo 387, § 2o, do Diploma
Processual
Penal,
porquanto
inexistentes
nos
autos
quaisquer
informações hábeis a respaldar não só a real situação processual da
acusada, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo indispensável
à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se trata, ainda que
de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna progressão.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao apelo defensivo e dou provimento ao recurso ministerial, a fim de
estipular o regime fechado para o início do cumprimento da pena,
mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator